Tribunal: TJPA
Processo: 0002282-43.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002282-43.2014.8.14.0070

APELANTE: JULIO CESAR ROCHA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE.
A natureza, variedade e quantidade do entorpecente apreendido – 42,8g de cocaína -, de alto valor danoso, - e 9,9g de maconha -, aliadas às circunstâncias do crime (acusado preso após ter empreendido
fuga de uma viatura policial e invadido uma residência, em poder também de apetrechos - balança de precisão)
justificam a manutenção da reprimenda base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
– IMPOSSIBILIDADE. Inviável, ante a não primariedade do apelante, o qual possui uma sentença penal condenatória
transitada em julgado em 24/05/2011, antes da ocorrência do fato delituoso em comento (abril/2014), nos autos do Processo nº 0002350-76.2010.8.14.0070, sendo imperiosa a manutenção da pena definitiva em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso
. –
2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 23/11/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 23 de novembro de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por JULIO CESAR ROCHA CARVALHO (
ID – 5224973
), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba (
ID - 5224972
), que a condenou à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
[1]
.

Nas razões recursais, o apelante requer apenas a reforma da dosimetria penal, especificamente o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33, do referido diploma legal
[2]
.

Em contrarrazões (
ID - 5224974
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
(
ID – 5805642
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

[1]
Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[2]

Art. 33
(...)
§4
o

Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (
ID - 5224965
) que, no dia 26 de abril de 2014, por volta das 14h30m, no Bairro São Sebastião, Município de Abaetetuba, após terem recebido uma informação da ocorrência de tráfico ilícito de drogas no local, policiais militares foram até lá e, ao passarem pela Avenida Padre Pimentel, próximo da ponte de concreto, avistaram o apelante em atitude incomum, o qual empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura policial.

Aduz que o recorrente foi perseguido até o interior de uma residência, onde foi preso e contido, tendo sido encontrado em seu poder 01 (um) saco plástico com 202 (duzentos e dois) pequenos volumes de embalagens plásticas contendo uma substância pulverizada semelhante ao entorpecente “cocaína”, além de 01 (um) pequeno tablete de erva prensada, assemelhada à droga “maconha”, uma balança de precisão e R$ 132,10 (cento e trinta e dois reais e dez centavos) em espécie.

Por fim, a exordial menciona que, perante a autoridade policial, o acusado admitiu a posse e venda de drogas ilícitas, bem como afirmou, ainda, estar foragido do Sistema Penitenciário, onde cumpria pena por roubo majorado em regime semiaberto.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
[1]
, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 5224972
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

Inicialmente, vale destacar que a autoria e a materialidade do delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do recorrente acerca da dosimetria penal, especificamente os pleitos de
redução da pena base para o mínimo legal
e de
aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06
.

Pois bem. A natureza e variedade do entorpecente apreendido (cocaína e maconha), extremamente deletérias, bem como sua quantidade (mais de duzentas petecas de cocaína – 42,8g e uma trouxa de maconha – 9,9g), justificam a exasperação da reprimenda base acima do mínimo, conforme o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06
[2]
.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE.
QUANTUM DE AUMENTO. ELEMENTOS CONCRETOS DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

(...)

III –
Na hipótese dos autos, o aumento da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente justificado na natureza da droga apreendida (cocaína), uma vez que o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 determina que, na fixação da reprimenda, além das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, sejam também consideradas, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
.

IV – No que diz respeito ao quantum de exacerbação 4 (quatro) anos acima do mínimo legal, verifica-se que ele está devidamente justificado em elementos concretos e dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, inexistindo desproporcionalidade ou ilegalidade a justificar a sua redução. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.240.316/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 19/06/2018) (grifo nosso)

Da leitura do édito condenatório, constata-se que, muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
[3]
, reavaliando-as, tem-se como desfavoráveis ao apelante as

circunstâncias do crime
(preso após ter empreendido fuga de uma viatura policial e invadido uma residência, em poder de apetrechos, como uma balança de previsão), o que
justifica plenamente a fixação da pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pois justa, proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[4]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Logo, considerando a natureza, variedade e quantidade do entorpecente apreendido, as circunstâncias em que o crime foi praticado e o que estabelece a Súmula nº 23 deste E.TJE/PA
[5]
, é
improcedente o pedido de aplicação da pena base no mínimo legal
.

Na
segunda etapa da dosimetria penal
, foi corretamente reconhecida a circunstância agravante da reincidência, prevista no
art. 61, I, do CP
[6]
, pois o apelante possui uma sentença penal condenatória transitada em julgado em 24/05/2011 nos autos do Processo nº 0002350-76.2010.8.14.0070, tendo sido aumentada a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), o que mantenho.

No que tange ao pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inerente à
terceira fase do sistema trifásico de cálculo da pena
,
entendo não ser possível
, pois, como suso mencionado, o recorrente é reincidente e, portanto, não satisfaz o requisito da primariedade para a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Assim, ante a inexistência de causas de aumento e/ou de diminuição de pena,
mantenho a pena definitiva da apelante
em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso.

Preservo, ainda, o regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP
[7]
.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]
Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[2]

Art. 42
.

O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[3]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

[4]
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

[5]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[6]

Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
I
- a reincidência;

[7]

Art. 33
(...)
§2
º
(...)
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

Belém, 01/12/2021